Tribunal: CARF
Processo: 10850.908973/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.908973/2011-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.245 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O presente processo trata do Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER – registrado
sob no 20122.41857.061009.1.5.11-6689, no valor de R$82.498,35, tendo por suporte
crédito da Cofins decorrente de operações do mercado interno, referindo-se essas ao
período que compreende o 4o trimestre de 2008.
Visando ao aproveitamento do crédito pleiteado, a interessada transmitiu a Declarações
Eletrônicas de Compensação – DCOMP, enumeradas no Despacho Decisório de fl.02, o
qual deferiu parcialmente o crédito pleiteado, homologando parcialmente as DComp,
nos termos do Relatório de Informação Fiscal de fls.18/26, conforme irregularidades
apuradas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908973/2011-01
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.908973/2011-01

2.1. A contribuinte tem por objeto social a "Fabricação e comercialização de
fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos e outros, fabricação e comercialização
de alimentação animal e aditivos para alimentação animal, além de fabricação e
comercialização de outros produtos ligados a área agrícola e pastoril", conforme
alteração e consolidação contratual.
(...)
3.2. Depois de algumas prorrogações de prazo concedidas por esta fiscalização para
apresentação dos documentos solicitados, a contribuinte atendeu a nossa solicitação.
3.3. Intimamos a contribuinte a esclarecer sobre os dispêndios com fretes relacionados
nas planilhas apresentadas que, em princípio geram direito a créditos na apuração do
PIS e COFINS não-cumulativos. Solicitamos que os fretes fossem segregados de forma
a identificar: se sobre as vendas, fretes na aquisição de matérias-primas, na aquisição
de material de embalagem ou na aquisição de produtos intermediários. A contribuinte
apresentou planilha segregando os fretes conforme solicitado.
3.4. Em 24 de janeiro de 2013, apresentamos à contribuinte termo de intimação fiscal
com anexo contendo planilha em papel e em meio magnético de dispêndios de
aquisições de bens e serviços relacionados e apresentados pela contribuinte durante
este procedimento fiscal, utilizados para pleitear créditos referente aos seus pedidos de
ressarcimento em questão. Esses dispêndios estão classificados no CFOP 1.124
(classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas por terceiros,
compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de
propriedade do industrializador empregadas no processo industrial). No mesmo termo
intimamos a contribuinte a esclarecer do que se tratam os dispêndios relacionados, ou
seja, qual a efetiva prestação se serviço e quais as mercadorias adquiridas e
empregadas no processo industrial - material de embalagem, matéria-prima, produtos
intermediários ou quaisquer outros produtos e mercadorias que sejam. Solicitamos
também a apresentação de cópias de algumas prestações de serviços com o CFOP
citado.
3.5. Em 04.02.13, a contribuinte apresentou sua resposta, informando que a
industrialização efetuada pela empresa Loyder Indústria de Aditivos e Fertilizantes
Ltda refere-se única e exclusivamente a mão de obra, ou seja, industrialização de
aditivos para fertilizantes de solo, com matérias primas e embalagens fornecidas pela
contratante Indústria Química Kimberlit Ltda. A contribuinte apresentou também cópia
das notas fiscais solicitadas e do contratode prestação de serviços entre ela e a
empresa Loyder Indústria de Aditivos e Fertilizantes.
3.6. Ato contínuo, intimamos novamente a contribuinte em 21.02.2013, a apresentar
nova planilha informando do que se tratam os dispêndios relacionados, ou seja, qual a
efetiva prestação de serviço e quais as matérias-primas enviadas para industrialização,
bem como as respectivas mercadorias industrializadas por encomenda, conforme
consta do contrato apresentado pela contribuinte a esta fiscalização e vincular nesta
planilha as matérias-primas enviadas para industrialização com as mercadorias
industrializadas e retornadas à contribuinte. Intimamos também a apresentar cópias
das notas fiscais referente os dispêndios mencionados e das notas fiscais de remessas
de matérias-primas para industrialização, bem como da devolução desses materiais, de
maneira que fique efetivamente demonstrado os valores da prestação de serviços
(industrialização por encomenda). Intimamos ainda, a comprovação dos pagamentos
das notas fiscais referentes os dispêndios citados relativos à prestação de serviços,
através de cópia de cheques, boletos bancários ou quaisquer outros meios que
comprovem efetivamente os pagamentos.
3.7. A contribuinte apresentou correspondência em 04.03.2013 em resposta a nossa
intimação, informando que apresentava todos os documentos solicitados.
3.8. Analisamos todos os documentos apresentados e constatamos que a contribuinte
não comprovou a efetiva prestação de serviços conforme informara.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.908973/2011-01

As cópias dos documentos apresentados foram cotejados e não coincidiram com os
documentos declarados, como as remessas de insumos para industrialização por
encomenda, bem como as notas fiscais de retorno dos produtos industrializados e
comprovação de pagamentos desses dispêndios. Enfim, os documentos apresentados
não acobertam os fatos jurídicos declarados pela contribuinte.
4. DAS VERIFICAÇÕES EFETUADAS
4.1. Durante todo procedimento fiscal a contribuinte pleiteou regularmente vários
pedidos de dilação de prazo para apresentação dos elementos solicitados por esta
fiscalização, porém, no final, conseguimos os elementos necessários para verificar a
regularidade dos créditos pleiteados.
4.2. Analisamos as planilhas de aquisição de bens e insumos apresentadas pela
contribuinte e verificamos a existência de aquisições de matérias-primas para
fabricação de adubo ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas, conforme decreto abaixo:.
DECRETO N° 5.630, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005.
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
4.3. Dessa forma, elaboramos planilhas de apuração da contribuição e dos créditos.
Reconhecemos direito aos créditos das aquisições de embalagens e seus fretes, dos
fretes sobre as vendas, das despesas com energia elétrica, das devoluções de vendas e
da prestação de serviços utilizados como insumos. Em virtude do dispositivo legal
acima, as aquisições de matérias-primas foram tributadas com alíquota zero, então,
não reconhecemos o direito ao crédito sobre esses dispêndios, juntamente com os
respectivos fretes. Deixamos de reconhecer os créditos também referente aos
dispêndios da prestação de serviços sobre a industrialização por encomenda,
mencionada no item 3.4. a 3.8. desta informação, por falta de efetiva comprovação dos
referidos dispêndios.
O Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil cita os dispositivos aplicáveis ao caso e
conclui pelo deferimento parcial.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls.85/91.
Inicialmente, faz um resumos do pedido e da conclusão contida no Despacho Decisório.
Em seguida, argumenta que seu direito está clara na norma que rege a matéria:
a) Foram apurados os créditos de Cofins Não Cumulativa - Mercado Interno com base
na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos, conforme legislação vigente,
sendo que, a análise quanto ao deferimento parcial dos créditos, concluímos, que está
claro, no artigo 17 da Lei 11.033, de 2004, o qual prescreve que as vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência para o PIS e da Cofins, não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(...)
Assim, como se pode ver, negar o direito ao creditamento e sua compensação na forma
legal vigente é negar a aplicação de uma lei vigente e plenamente constitucional.
Com o devido acato, cumpre-nos destacar, da legislação vigente e das decisões
administrativas o quanto segue, para, na melhor forma do direito, obter a revisão do
todo decidido, prolatando nova decisão, homologando os créditos utilizados, conforme
demonstrado.
Das decisões, podemos colacionar:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.908973/2011-01

Em seguida, a Contribuinte transcreve diversas soluções de consulta e dispositivos de
leis e requer:
b) Por todo o exposto, REQUER-SE de V.Sa. que se digne autorizar a reanálise de todo
o procedimento, amparando-se na legislação e decisões supra mencionadas,
homologando-se a compensação pleiteada.
Termos em que, pede deferimento.
Cumpre informar que, no exame de admissibilidade, foi constatada a ausência de
documentos que comprovassem a representatividade do signatário da manifestação de
inconformidade.
O processo foi devolvido à DRF/São Jose do Rio Preto que, após intimação, devolveu o
processo à esta DRJ informando que a empresa nada apresentou.
A 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) não conheceu da Manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 14-86.354, de 11 de junho de 2018, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES DE
REPRESENTAÇÃO.
A forma como a pessoa jurídica é representada é determinada pelos seus atos
constitutivos e alterações. Se após diligência a interessada não comprova a capacidade
de representação do signatário da manifestação de inconformidade a conseqüência é não
tomar conhecimento desta.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que o representante legal da recorrente ser de pleno
conhecimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, já que consta do seu próprio cadastro.
É o que importa do relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando os autos, verifico que na época da prolação do acórdão recorrido, não
havia documentos que atestassem a representatividade do signatário da manifestação de
inconformidade, o Sr. Antônio Carlos de Gissi Júnior. Que mesmo após intimação para
regularização da representação processual, o sujeito passivo se manteve inerte.
Sendo assim, não vejo motivos para reformar a decisão recorrida, de forma que a
mantenho pelos seus próprios fundamentos, que abaixo transcrevo, verbis:
Neste aspecto, cumpre examinar se o recurso atende aos requisitos de admissibilidade
previstos na legislação. Ao caso, como norma regedora de tais requisitos, por previsão
do art. 74, § 11 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, aplica-se
o Decreto n.o 70. 235, de 06 de março de 1972, que em seus artigos 15 e 16, assim
dispõem, in verbis:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.908973/2011-01

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do agravamento
da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira instância, o prazo para
apresentação de nova impugnação, começará a fluir a partir da ciência dessa decisão.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
(...)
Assim, dos dispositivos transcritos, extrai-se que o recurso, neste caso sob a espécie
Manifestação de Inconformidade, além de apresentada dentro do prazo regulamentar,
deve ser interposta pelo próprio contribuinte ou por seu procurador, devidamente
qualificado.
Para melhor compreensão, além das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, cite-se, subsidiariamente, a Lei no. 9.784, de 1999, reguladora do processo
administrativo em geral no âmbito da Administração Pública Federal.
Aludido Diploma Legal, por meio do art. 6o, II, estabelece que o requerimento inicial
relativo ao processo administrativo deve conter a identificação do interessado ou de
quem o represente:
Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
(...)
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
Por óbvio, referindo-se à identificação, tencionou o legislador não apenas exigir a
simples descrição do interessado ou de seu representante, mas a singular e induvidosa
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.908973/2011-01

determinação deste. E tal se dá, invariavelmente, como sabido, por meio de documento
de identificação equivalente.
Caso contrário, estar-se-ia, em decorrência, livre para atuar em nome alheio, à margem,
inclusive, ressalte-se, do interesse do identificado, tornando de pouca valia o enumerado
no art. 9o da Lei n. 9.784, de 1999, onde restam especificados, entre outros, os titulares
de direitos ou interesses individuais ou seus respectivos representantes como aqueles
agentes dotados de legitimidade no processo em causa:
Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo:
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses
individuais ou no exercício do direito de representação;
Com efeito, diferentemente do que configura regra no processo judicial, no
administrativo o próprio titular é legitimado a subscrever eventuais petições dirigidas à
Administração. Todavia, impõe-se a necessidade de verificação da regularidade da
referida peça no que se refere à legitimidade do signatário da petição.
Tal regularidade não foi constatada e após a intimação para o saneamento, a Interessada
nada apresentou, caracterizando verdadeiro obstáculo à verificação da legitimidade do
recurso apresentado quanto à representação.
Ex positis, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital